Tribunal: TJES
Processo: 5014220-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014220-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO NACORT
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014220-43.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA..

RECORRIDO
:
MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO NACORT.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, lançada pelo requerido, em razão de uma dívida no valor de R$3.103,15, a qual desconhece. Relata que entrou em contato com o réu para solucionar o problema, mas não obteve êxito.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
(a)
declarar a inexigibilidade das compras lançadas na fatura do cartão final 9306 entre os dias 17/08/2023 a 01/09/2023, devendo a ré proceder com emissão de nova fatura no prazo de 30 dias, sem encargos moratórios decorrentes das compras declaradas inexigíveis, e ainda, deve se abster de promover sua cobrança, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito;
(b)
determinar a exclusão definitiva da inscrição da autora no cadastro de proteção ao crédito em razão do débito apontado pela ré, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e
(c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida,
sustentando que não restou comprovado nos autos falha na prestação dos seus serviços. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto cabia à ré, na condição de administradora do cartão de crédito, comprovar a validade das transações impugnadas ou, ao menos, demonstrar que realizaram as diligências mínimas que lhe eram exigíveis para apurar o ocorrido, inclusive mediante a contestação das compras com os correspondentes estabelecimentos comerciais em que o plástico fora utilizado, o que não fizeram. Não obstante, a ré não apresentou um único documento sequer comprovando a regularidade das cobranças, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competia. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem força probatória para comprovar a regularidade das compras.

5. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)